Tribunal: TCU
Processo: 005.372/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (peça 37) contra o Acórdão 2111/2019-TCU-2a Câmara (peça 26), da relatoria da Ministra Ana Arraes, que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) contra Patrício Mendes dos Santos, empregado dos Correios, em razão de dano ao erário decorrente de diferença de numerário, a menor, no Caixa Retaguarda-CRE da agência de Cantanhede/MA, fatos também apurados no Processo Administrativo NUP 53118.000561/2016-23 (peças 2, p. 57-68, e 3, p. 78-79).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa Recurso de Reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), contra o Acórdão 2111/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, do Recurso de Reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados.